Tribunal: TCU
Processo: 016.406/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto OBJETIVOViabilizar a edição 2017 da Descida da Escadaria de Santos difundindo a modalidadeDownhill no meio urbano.DOWNHILL URBANOÉ uma forma do ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso - no Brasil a referência é o evento Descida das Escadas de Santos.Os desportistas desta modalidade usam várias proteções, pois as quedas em Downhill são frequentes - usam capacete com proteção para o queixo e pescoço, caneleiras próprias da modalidade, joelheiras, muitas vezes em conjunto com as caneleiras, cotoveleiras e proteções do peito e costas. Devem usar óculos de proteção, pois podem saltar pedras ou, com a velocidade de descida, os olhos começam a lacrimejar devido ao vento que bate de frente e com força, afetando a velocidade de reação visto que teriam uma visão reduzida devido às lágrimas.Neste desporto é necessário muita técnica em descidas, saltos e pisos irregulares assim como uma elevada velocidade de reação e capacidade de concentração.Para ser um bom praticante de Downhill é necessário ter uma excelente forma física não é necessário apenas saber descer visto que o atleta tem que passar por subidas em certas situações. Deve-se treinar *sprints que são muito úteis em zonas mais fáceis de um percurso, assim como deve treinar a resistência, necessária a qualquer modalidade do ciclismo.* Sprint, no ciclismo de estrada, é uma disputa entre vários ciclistas no trecho final de uma etapa ou nas proximidades de uma meta intermediária. Comumente, os ciclistas praticam um grande arranque, de modo a desenvolver uma grande velocidade por um curto período de tempo. (no da TCE no sistema: 1392/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6374/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Marcelo Gomes Coelho (na condição de então gestor da contratada) e da Confederação Brasileira de Mountain Bike (na condição de entidade contratada), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso SLIE 1611252-04, que teve por objeto a implementação do projeto "Descida das Escadas de Santos", com vigência de 16/2/2017 a 31/3/2017; Considerando que as irregularidades inicialmente apontadas consistiram na não aplicação de recursos no mercado financeiro (R$ 98,92) e na execução de despesas fora da vigência do ajuste (R$ 282.429,47), totalizando prejuízo original de R$ 282.528,39, conforme apurado no Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 53); Considerando, contudo, que, conforme conclusão do Parecer de Cumprimento do Objeto 1201/2021/SEESP/SENIFE /CGDPE-PCF (peça 28), o objeto pactuado foi integralmente cumprido e as despesas realizadas fora da vigência do ajuste contribuíram para o atingimento dos objetivos pactuados, sendo consideradas falhas formais, não tendo sido identificadas quaisquer outras irregularidades no ajuste em questão; Considerando, portanto, que não subsistem os fundamentos para o prosseguimento da tomada de contas especial, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da IN TCU 98/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 62-65), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério dos Esportes. 1. Processo TC- Processo 016.406/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Mountain Bike (10.726.269/0001-03); Marcelo Gomes Coelho (XXX.530.728-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.